Tribunal: TJES
Processo: 5001582-80.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001582-80.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DERCIO BORGES DA VITORIA e outros
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por DERCIO BORGES DA VITORIA e OUTRO em face da r. Sentença (ID: 1923934) que julgou extinto o feito por ausência dos Recorrentes em audiência.

Desse modo, os Recorrentes pugnam pela nulidade da r. Sentença e que seja dado prosseguimento ao feito com a designação de nova audiência.

Contrarrazões ao Recurso Inominado apresentadas no ID: 1923950.

Passo a análise.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual
acolho
o pedido formulado.

MÉRITO

A Lei n° 9.099/95, em seu artigo 51, inciso I, dispõe: “
Extingue-se o processo
, além dos casos previstos em lei: I -
quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo
;”. (
Grifei
).

In

casu
, os Recorrentes não compareçam na audiência designada, inexistindo justificativa, pois, a ausência da advogada não é justificativa para a ausência da parte demandante, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/95).

Sob essa motivação, nego provimento ao Recurso Inominado interposto. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.